Tribunal: STF
Processo: RE 89590
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Imunidade tributária. Sesi: imunidade tributária das instituições de assistência social (CF, art. 19, III, letra c). - A palavra 'patrimônio' empregada na norma constitucional não leva ao entendimento de exceptuar o imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados. - Recurso extraordinário conhecido e provido.